Tribunal: TJDFT
Processo: 0040554-85.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0040554-85.2012.8.07.0001 APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES, LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO APELADO: LIVIO MACHADO DE ARAUJO FILHO, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARILUCIO JOAO DA SILVA, JOSE DA LUZ, PRUDENCIA DE PAULA ESTIVALLET SOARES DESPACHO Tem razão a i. Curadoria Especial (id. (id. 15943626) quanto à ausência de intimação pessoal dos autos para ciência da r. sentença e da apelação interposta, consoante prevê o art. 183, §1o, do CPC. No entanto, a diligência pode ser realizada no Segundo Grau, não sendo necessário o retorno dos autos ao i. Juízo a quo. Assim, à Curadoria Especial, para ciência da r. sentença e para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 12 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora